Tribunal: TJSP
Processo: 2147352-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio. Doença grave. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e completo, caso a

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio. Doença grave. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso sistema prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147352-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante ALINE
CRISTINA DOS SANTOS e Paciente WALLACCI ROBERTO APARECIDO DE
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem de
habeas corpus, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147352-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13439
2
Habeas Corpus no 2147352-30.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: São Carlos – 1a Vara Criminal (Autos no 0003495-13.2017.8.26.0566)
Impetrante: Aline Cristina dos Santos
Paciente: WALLACCI ROBERTO APARECIDO DE PAULO
Voto no 13439
Habeas corpus. Homicídio. Doença grave. A leitura integral e
atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça
revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e
descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se
classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do
reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso
e completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições
subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de
antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as
tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso
sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus preventivo, com
reclamo de liminar, em favor do paciente Wallacci Roberto Aparecido
de Paulo, que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de São Carlos que, após trânsito em
julgado do acórdão que deu provimento parcial ao recurso do
paciente, para condená-lo à pena total de seis (6) anos de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto, por prática de crime previsto no
artigo 121, caput do Código Penal, determinou a expedição de
mandado de prisão e remessa dos autos ao Juízo da Execução.
Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão, eis que o
paciente, diante do avanço da epidemia que assola o país, faz jus a
reavaliação da medida punitiva do Estado, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147352-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13439
3
Recomendação no 62/20 exarada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Diante disso, postula a concessão da liminar para, ao que parece,
suspender o mandado de prisão,"impedindo qualquer coação ou
restrição à liberdade ao paciente (...)" (fls.5).
Indeferida a liminar (fls. 17-18), prestadas as informações pela
autoridade tida como coatora (fls. 20-21), a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 26-28).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a pena total e
definitiva de seis (6) anos de reclusão, em regime inicialmente
semiaberto, por prática de crime previsto no artigo 121, caput do
Código Penal e, após trânsito em julgado, foi determinada a
expedição de mandado de prisão.
Inviável a pretensão da impetrante no tocante à reavaliação da
medida punitiva, eis que já houve o trânsito em julgado da decisão e,
como bem ponderado pelo Procurador de Justiça preopinante às fls.
27, a análise de eventual antecipação de progressão de regime
deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, eis que “(...) cessada a
competência do juízo de conhecimento - trânsito em julgado da
decisão condenatória -, apenas com o cumprimento da ordem de
prisão, se instaurará o processo de execução, no qual todos os
pedidos atinentes ao cumprimento poderão ser efetuados”.
No tocante ao pedido de prisão domiciliar em virtude da crise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147352-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13439
4
sanitária, primeiramente registre-se que o estado em que se encontra
o país, apesar de extremamente preocupante, não isenta a impetrante
de comprovação das suas alegações e de demonstração de que o
paciente esteja em grupo de risco ou de que estará privado de
tratamento de saúde no estabelecimento prisional, já que sequer
houve cumprimento do mandado de prisão.
A impetrante não demonstrou que o paciente se encontra em
condição excepcional que autorizaria a prisão domiciliar, até mesmo
porque a Recomendação no 62/20 não dispensa a avaliação caso a
caso dos pedidos de liberação.
Frise-se que a leitura integral e atenta da Recomendação 62 do
Conselho Nacional de Justiça ? inclusive de seus considerandos ?
revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e
descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se
classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do
reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e
completo, caso a caso, para seleção das pessoas cujas condições
subjetivas e situação processual indicam a possibilidade de
antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as
tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso sistema
prisional.
Frise-se também que, à evidência, ao paciente foi imposta pena
pelo cometimento de crime violento, de sorte que, em princípio, não
lhe assistem os favores mais amenos da referida Recomendação
62/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147352-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13439
5
Diante do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator